Tribunal: TJDFT
Processo: 0000067-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000067-23.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DEIVISSON DIAS MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Inviável atendimento de pedido absolutório formulado pela Defesa, quando a vítima não tem qualquer dúvida em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado, pouco após ele ter se evadido com a motocicleta de seu namorado, sendo o seu depoimento corroborado por demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de cumprimento de pena quando, apesar da pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente. Entendimento da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Negado provimento ao recurso da Defesa. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que a aludida norma teria sido desrespeitada, limitando-se a repetir a ementa da apelação criminal oposta. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, novamente se limita a reproduzir a ementa do acórdão impugnado sem fundamentar o porquê de seu apelo extraordinário. Ao fim, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 415 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois são absolutamente ineptas as razões recursais, uma vez que o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o dispositivo legal invocado. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp 1527978/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010